Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-85.2020.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002662-85.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA - CPF: 487.917.501-30 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PERICIAS CIENTIFICAS DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 00.920.892/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE EM DOCUMENTO – REQUERIDO NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – ART. 373, II CPC - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 STJ – DÉBITO INDEVIDO COM REDUÇÃO DE RENDA PREVIDENCIARIA – DANOS MORAIS - CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo aposentado.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002662-85.2020.8.11.0055 interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais e Materiais” movida por
CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA
em desfavor do banco ora recorrente, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 211191771, assim exarou em sua parte dispositiva:

“III – Dispositivo

Ante o exposto, julgam-se PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1.

RATIFICAR a tutela concedida nos autos;

2. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e inexigibilidade do débito impugnado;

3. CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$2.839,76 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, assim como demais valores descontados no decorrer do processo, se houver, devidamente comprovados em cumprimento/liquidação de sentença. Autorizada a compensação do crédito percebido pela autora no montante de R$1.303,15 (mil trezentos e três reais e quinze centavos) em favor da ré, devidamente atualizado pela tabela de débitos judiciais da data do crédito.

4. CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

CONDENA-SE a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Irresignado o banco requerido interpôs recurso de apelação (ID no

211191774), apresentou tese preliminar de Tema a 1.061 do Superior Tribunal de Justiça – regra de atribuição de ônus da prova – ausência de imposição de realização de perícia grafotécnica. Que a tese de distribuição do ônus da prova no que concerne à autenticidade da assinatura, não impõe a realização da perícia grafotécnica em si, mas a elenca como um meio de prova, juntamente com outros que sejam legais e moralmente legítimos, conforme dispõe o art. 369 do CPC.

Sustentou que a instituição financeira apresentou o contrato assinado, o extrato bancário que evidencia o recebimento do valor contratado, documento pessoal apresentado quando da celebração do negócio jurídico. Requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais, ou, requer a anulação da sentença proferida, para que sejam produzidas as provas legais a demonstração da regularidade dos descontos.

No mérito, defendeu a regular contratações dos empréstimos pelo autor, em 09/07/2019 (contrato no 592870945), no valor de R$ 11.149,99, com pagamento de 72 parcelas de R$ 285,43, mediante desconto em benefício previdenciário, formalizado mediante contrato assinado. Da mesma forma procedeu ante os contratos no 595470999 e 597670739.

Afirmou que à prévia e livre manifestação de vontade da parte estava ciente dos produtos contratados e das condições a eles relacionadas, o que torna o contrato plenamente válido.

Combateu a existência de dano material, que a parte apelada não sofreu qualquer prejuízo material, apenas se esteve diante de um potencial dano, que foi prontamente evitado pela atitude adotada pelo Banco apelante.

Rechaçou a ocorrência de dano morais, ante a conduta praticada pela instituição financeira apelante, que decorreu de exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos. Subsidiariamente motivou argumento, a redução do quantum indenizatório.

Que incidência dos juros de mora deve incidir a partir da data do arbitramento do dano.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reforma a sentença de primeiro grau, para julgar totalmente improcedente o pleito do apelado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 211191777, pugnou pela manutenção da decisão sentencial em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a demanda de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta por CLAUDIONOR MANOEL DA SILVA, doravante denominado recorrido, em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. doravante denominado recorrente.

A causa de pedir tem por fatos que a parte autora, aposentado, possui 68 anos de idade, relatou que notou diferenças em seus proventos e diligenciou para descobrir o que estava acontecendo, e na oportunidade, constatou que foram contraídos empréstimos em seu nome, sem que tivesse ciência.

Requer em pedidos, li
minarmente a determinação de exclusão dos descontos realizados no benefício previdenciário, a abstenção de efetuar qualquer transação bancária em nome da parte autora e a proibição de promover a inclusão dos dados da parte autora nos órgãos restritivos de crédito por conta do débito discutido em Juízo.

No mérito, pleiteou a procedência dos pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e inexistência de débito entre as partes, com relação aos empréstimos sob n. 592870945 (R$ 11.149,99); n. 595470999 (R$ 3.733,84); n. 5597670739, (R$ 913,84), e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$2.839,76 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos). Requer também a condenação em danos morais, no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação suscitando, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito argumenta pela improcedência dos pedidos ante a suposta regularidade da contratação e, consequentemente, ausência de dever de indenizar.

A parte autora impugnou a contestação, rechaçando as teses defensivas e reiterando os termos da exordial.

A decisão de saneamento e organização do processo rejeitou a preliminar, bem como, deferiu a produção de prova pericial no documento original. A parte demandada foi intimada para apresentar a via original dos contratos n. 597670739, 595470999 e 592870945.

A parte demandada requereu a perícia nos documentos digitalizados, contudo, o Sr. Perito informou que a perícia em cópias virtuais apresenta restrições, motivo pelo qual solicitou que o trabalho fosse realizado a partir das vias originais físicas do contrato. Motivo pelo qual a decisão de ID 137261242 indeferiu a perícia nas cópias juntadas aos autos e intimou a parte ré para apresentar as vias físicas. O banco requerido não apresentou os documentos originais, físicos.

Prolatada a sentença, em julgamento antecipado da lide, exarou em seus fundamentos:

“(...);

No caso em questão, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, impõe-se a inversão do ônus da prova, como já determinado na decisão que recebeu a inicial, ficando ao encargo da ré a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, da comprovação da existência de relação jurídica e da regularidade da contratação e dos descontos.

A instituição ré argui que o contrato no 592870945 é fruto de refinanciamento do contrato de no 586751571, para cobrir uma dívida de R$10.416,49 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), restando o valor de R$733,50 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), sendo este depositado na conta do autor.

Argumenta, também, que o contrato no 595470999 é refinanciamento de contrato de no 584038252, para cobrir uma dívida de R$3.412,20 (três mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos), restando o valor de R$321,64 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), qual houve o depósito na conta do autor.

Ainda, sobre o contrato no 5597670739, afirma ser um refinanciamento sobre o valor de dívida de R$665,83 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), restando o valor de R$248,01(duzentos e quarenta e oito reais e um centavo).

Todavia, destaca-se que a ré apenas apresenta os contratos dos supostos refinanciamentos, sem trazer aos autos os contratos das dívidas originais. Outro fato que merece ser pontuado é que todos os supostos refinanciamentos foram realizados no mesmo dia, totalizando R$15.797,67 (quinze mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

(...);

Com relação aos contratos apresentados nos autos, é certo que produzido o documento pelo banco requerido e negada a autenticidade da assinatura pela parte autora, incumbe ao primeiro o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante, consoante disposto no artigo 428 do Código de Processo Civil e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade.

Em outras palavras, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnada pelo consumidor.

Todavia, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, a regularidade da contratação. Isto, pois, a decisão de ID 137261242 fundamentadamente indeferiu o pedido de prova pericial nos documentos constantes nos autos, vez que o perito se manifestou esclarecendo que o laudo seria inconclusivo, na medida em que os resultados apenas revelariam se a assinatura questionada é convergente ou divergente, sem a verificação de ocorrências como adulterações documentais por enxerto ou montagens.

(...);

Resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que não acostou aos autos a via física original do contrato para realização da perícia, de modo que o documento digitalizado apresentado se mostra imprestável para fins demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, muito menos, da regularidade da contratação objeto da lide.

(...);

Nessa toada, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico, assim como a ilegalidade dos descontos advindos do contrato de empréstimo, ante a ausência de comprovação de que a parte autora tenha efetivamente contratado com o banco requerido.

Resta, portanto, perfeitamente caracterizada a falta de cuidado da instituição financeira ao formalizar os contratos de empréstimo em nome do consumidor, sem se certificar que a pessoa que solicitou os créditos e que assinou os contratos era, de fato, o titular do benefício.

Assim, havendo falha na prestação de serviço nasce também o dever de indenizar, vez que a responsabilidade civil da instituição financeira, neste caso, é objetiva.” (Sic)

Irresignado o banco réu interpôs recurso de apelação regular exercício do direito, pelos documentos que foram apresentados em sede de contestação que comprovam cabalmente a realização da contratação do desconto objeto da presente lide, não havendo qualquer irregularidade ao banco.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

É evidente que a relação entre as partes, conforme demonstrado nos autos, configura-se como uma relação de consumo, caracterizando o autor como consumidor e o banco como fornecedor, conforme os conceitos e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus artigos 2o e 3o.

À questão posta
sub judice
, de análise de fatos e documentos a determinar em justa declaração judicial de inexistência do negócio jurídico, com reembolso do das parcelas descontadas, a jurisprudência de nossos tribunais pátrios tem a orientação de que o ônus da prova da existência de relação contratual é do credor, isso se deve pelo fato de não poder exigir do devedor a comprovação por demonstração negativa, “de não contrair dívida” ainda mais quando se trata de contrato cuja assinatura foi refutada.

Nesse contexto, vejo que a instituição bancária requerida não se desincumbiu de ônus de prova (art. 373, inc. II do CPC) ao deixar de comprovar nos autos documento de contrato de empréstimo, com o autêntico aceite do contratante, motivo pelo qual se desenrolou na presente discussão com origem inclusive de aos descontos em benefício de aposentadoria do aposentado.

Assim, ao não comprovar concretamente a celebração do contrato de empréstimo consignado, o Banco requerido não apresentou elementos suficientes para justificar a reforma da sentença. Esta decisão, ao declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito impugnado, encontra-se bem fundamentada.

Dessa forma, a sentença que condena ao ressarcimento do valor descontado indevidamente deve ser mantida, com correção monetária desde o prejuízo efetivo (conforme a Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência da contratação dos empréstimos pelo autor.

Nesta via, em análise da validade do contrato para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia ao banco réu comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.

A melhor explicar o caso, o autor, consumidor, parte vulnerável perante a instituição financeira, o que exige para nestes casos, a demonstração cabal de que a suposta contratação foi suficientemente informado/apresentado ao consumidor, a resultar no aceite do negócio jurídico que lhe foi imputado e que comprometeria parcela substancial de verbas providenciarias.

Nestes termos, é válido nesta ocasião citar decisão de Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp n. 1.907.394/MT, que para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real.

Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Assim em vista dos fatos entendo que ao caso se mostra aplicável Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Somado a objetiva responsabilidade da instituição bancária em casos de danos aos seus consumidores, ante a ausência de prova, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao declarar inexistência dos contratos, quer por manifesta inobservância do dever de informação, por falta da autenticidade exigida, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se inclusive de condição de vulnerabilidade da parte.

Dessa forma, alinho-me aos fundamentos da sentença questionada, entendendo ser necessário que as partes sejam restituídas ao estado anterior, permitindo a compensação entre o valor eventualmente depositado pela instituição financeira ré na conta do autor e o montante indevidamente descontado a título de parcelas em seu benefício previdenciário.

Esse montante deve ser devidamente atualizado conforme a tabela de débitos judiciais, desde a data dos créditos e dos descontos, com a adição de juros de mora a partir da citação, uma vez que o evento decorre de relação contratual no âmbito bancário.

Assim sendo, a sentença mostra-se irretocável ao declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado e, consequentemente, ao condenar a parte ré ao ressarcimento simples dos valores descontados à parte autora.

Quanto à alegação de ausência de dano moral, acompanho o entendimento da sentença recorrida, segundo o qual o desconto indevido, efetuado diretamente na conta do aposentado e resultando na redução de seu benefício previdenciário devido a uma transação inexistente, caracteriza ato ilícito e gera, sim, dano moral.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO
– JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES – VIABILIDADE – CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO PELO AUTOR DOS CRÉDITOS RELATIVOS AOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.
Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou folha de pagamento ou benefício do autor, mormente se este consignou/devolveu em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado
. Assim, ainda que não tenha ocorrido descontos, tal fato de deveu à providência do autor em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente.
No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma a contratação. Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.
De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.
Declarada a ilegalidade dos contratos de empréstimos consignado em discussão, deve ser procedida a restituição dos valores dos créditos à parte requerida, visto que consignados em juízo pelo autor.
- (N.U 0006227-38.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU –
TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS
– SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno. 2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor arbitrado se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC” (STJ - AgInt no AREsp: 1658793 MS 2020/0027897-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020), cujo termo inicial é a data do último desconto. 5. Recurso desprovido.

(N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024). (Grifo nosso)

O valor definido deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse ponto, o
quantum
fixado pelo juízo a quo em R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os julgados por esta Corte e no STJ em casos em que há cobrança imotivada, portanto, o valor deve ser mantido, visto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, não há reparos a se fazer em sentença do juízo
a quo
, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85 §11 do CPC, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024